Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-26.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA HOMOFÓBICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica, dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e injúria homofóbica (art. 2o da Lei n.o 7.716/1989), ambos na forma do art. 69 do Código Penal e do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006. O réu busca sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se as provas coligidas são suficientes para fundamentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e injúria homofóbica; (ii) se o regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado; e (iii) se a indenização por danos morais é cabível e adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: A lesão corporal e a injúria homofóbica, cometidas em contexto de violência doméstica, foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. No presente caso, os relatos da vítima foram consistentes e coerentes, havendo suporte nos demais elementos dos autos, sendo, portanto, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
Regime inicial semiaberto: A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada considerando a reincidência do réu, a gravidade concreta das condutas, o contexto de violência doméstica e a reprovabilidade da injúria homofóbica. A jurisprudência pacífica admite a imposição de regime mais gravoso mesmo quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos, desde que adequadamente fundamentado. Assim, mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
Dano moral: A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo desnecessária a prova específica do abalo emocional sofrido pela vítima, conforme entendimento consolidado. O valor fixado pelo juízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos crimes e o impacto causado à dignidade e à integridade da vítima. Não há justificativa para exclusão ou redução do montante arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
O regime inicial semiaberto é cabível em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e da gravidade concreta das condutas, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos.
A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, mesmo sem prova específica do abalo sofrido, devendo ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 69; Lei n.o 7.716/1989, art. 2o; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 6o; CPP, art. 387, IV.